Tribunal: STF
Processo: Rcl 40417
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000786-91.2016.5.05.0463.
    O reclamante alega violação da Súmula Vinculante 10 e das decisões deste Supremo Tribunal ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Sustenta o seguinte:
    “Mesmo sendo induvidoso que o julgamento da ADC nº 16/DF repeliu de vez qualquer forma de responsabilização subsidiária do Poder Público, importa refutar também a suposta incidência in casu do inciso V, da Súmula nº 331 do TST, tal qual equivocadamente sustentada em ato decisório.
    Com efeito, não se enxerga no v. acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região qualquer ato concreto da ora recorrente que se possa caracterizar como demonstrador de culpa in eligendo ou in vigilando, eis que a narrativa nele contida tão somente fala - em elevadíssima abstração - em suposta falha na fiscalização, derivada esta do tão só inadimplemento de verbas laborais e da pretensa ineficácia fiscalizatória. Tal assertiva permite entrever a clara ocorrência de transmissão automática de responsabilidade subsidiária ao Poder Público.
    Houvesse a indicação circunstancial no referido acórdão de atos em que o ora Reclamante deixou de observar o padrão adequado de atuação administrativa, por certo suas anteriores elocuções ganhariam contornos deveras mais concretos, com o devido enfoque a tal contexto. Não há em todo o acórdão descrição de conduta omissiva da Fazenda Pública e, menos ainda, prova da relação de causa e efeito entre uma suposta conduta comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo obreiro, requisitos indispensáveis à imputação de responsabilidade subjetiva ao Estado, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, por força do que foi decidido na ADC 16 e no RE 760.931” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1 – sem os grifos do original).
    Afirma, ainda, que
    “[...] qualquer forma de atribuição de ônus probatório a respeito da inexistência de culpa in eligendo ou in vigilando à Fazenda Pública consiste em forma oblíqua e inaceitável de agravar-lhe com a transmissão automática de responsabilidade subsidiária e por mera presunção de culpa, exegese esta em tudo ofensiva à Tese firmada na Repercussão Geral nº 246 do Supremo Tribunal Federal” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, em resumo:
    “A – a concessão de medida liminar, determinando a suspensão da tramitação do processo número AIRR – 786-91.2016.5.05.0463 ou que seja ipso facto determinado o imediato processamento do Recurso Extraordinário ali veiculado, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício;
    [...]
    C – ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo número AIRR – 786-91.2016.5.05.0463, com a consequente determinação de que outra seja proferida com a exclusão da responsabilidade subsidiária pelo Estado da Bahia e em observância às balizas delineadas nas citadas decisões proferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF” (págs. 21-22 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconhecesse a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade subsidiária não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    Firmadas essas premissas, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TRANSCENDÊNCIA. Não há transcendência da causa relativa à alegação da nulidade do acórdão por violação da cláusula de reserva de plenário, quando verifica-se que a decisão do eg. TRT não declara a inconstitucionalidade ou afasta a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas apenas realiza uma interpretação do citado dispositivo, em exata conformidade com as recentes decisões do e. STF no julgamento da ADC nº 16 e do RE 760.931.
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO SUFICIENTE. CULPA IN VIGILANDO. TRANSCENDÊNCIA. Não há transcendência da causa relativa à responsabilidade subsidiária do ente público quando a conclusão do acórdão regional não deixa de observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, porque não há determinação de condenação do ente público por mero inadimplemento do prestador de serviços, conforme definido no tema 246 do STF. Transcendência do recurso de revista não reconhecida e agravo de instrumento desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 6 – grifos no original). 
    Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que,
    “[no] que se refere à transcendência política, verifica-se que o eg. TRT não decidiu a causa com base na distribuição do ônus da prova, mas sim consignou expressamente que houve produção de provas no bojo do processo, e afirmou: ‘os diversos documentos juntados aos autos (ID. a6343a0) demonstram que não houve a efetiva fiscalização, na medida em que, apenas indicam a ciência do ente público em relação ao descumprimento de deveres trabalhistas, sem adotar qualquer providência eficaz’ ” (pág. 6 do documento eletrônico 6 – grifei).
    Observa-se, pelo trecho do acórdão reclamado acima citado, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção (imputação automática), tendo sido apurada com base em elementos dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, mas, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Nesses termos, não se pode falar em desrespeito à Sumula Vinculante 10 ou ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral).
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte, dentre outros:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.409-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) – ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA “IN VIGILANDO” QUANTO DE CULPA “IN ELIGENDO” OU “IN OMITTENDO”) – DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 32.500-AgR, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator